Tribunal: TJES
Processo: 5012241-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012241-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N° 5012241-49.2024.8.08.0011

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

RECORRIDA: REJANE BARROS PINTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA DEPENDENTE MENOR (FILHA). ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ÁREA DE ABRANGÊNCIA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM VS. GRANDE VITÓRIA) OU NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. PLANO ATIVO E ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA NECESSIDADE DE CUSTEIO PARTICULAR DE CONSULTA MÉDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECUSA QUE AGRAVA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM MOMENTO DE FRAGILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Em situação de urgência, a ausência de rede credenciada acessível na localidade da beneficiária ou a falha cadastral/operacional que inviabiliza o atendimento, obriga a operadora a garantir o atendimento de forma substitutiva, o que não ocorreu.

3. A Recorrida foi forçada a arcar com os custos de forma particular (R$ 760,23). A condenação à restituição simples desse valor está em perfeita consonância com a jurisprudência, afastando-se a tese de "liberalidade" da consumidora diante da emergência.

4. A recusa indevida de cobertura de plano de saúde em situação de urgência ou emergência, especialmente quando a vida ou a saúde de um menor está em risco, não configura mero dissabor. Tal conduta gera um sentimento de desamparo e agrava a aflição da mãe, caracterizando o dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

5. Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza essencial do serviço e o impacto da negativa no momento de fragilidade da Recorrida e de sua filha.

6. Recurso conhecido e desprovido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)